Tribunal: TJSP
Processo: 1005696-35.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de improcedência - Apelo do autor – PRELIMINAR suscitada em contrarrazões de apelação de ilegitimidade passiva por não participação no evento danoso causado por fato de terceiro – Atos de intermediação das operações de pagamento realizadas com uso do cartão do autor – Afastamento – Inequívoca a condição da ré como prestadora de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de improcedência - Apelo do autor – PRELIMINAR suscitada em contrarrazões de apelação de ilegitimidade passiva por não participação no evento danoso causado por fato de terceiro – Atos de intermediação das operações de pagamento realizadas com uso do cartão do autor – Afastamento – Inequívoca a condição da ré como prestadora de serviços, integrante da cadeia de consumo, responsável pela segurança no sistema de sua plataforma de transferência de numerários - Relação de consumo existente entre as partes, submetida à Lei 8078/90 – MÉRITO – Fortuito interno – risco da atividade – utilização de cartão picpay furtado na residência da vítima – criminoso realizou diversas transações no mesmo dia, ainda que em valores não vultuosos, em curto intervalo de tempo e em avançado horário noturno, fora do perfil do consumidor, inobservância por parte da ré de movimentações atípicas – Afastada tese de fortuito externo por fato de terceiro e culpa exclusiva do autor pela demora em noticiar o furto – Observada nos autos a boa-fé do consumidor em comunicar à ré o furto do cartão picpay, assim que notadas as transações fraudulentas – Registro do furto em boletim de ocorrência eletrônico – Sentença de improcedência reformada para reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição ré, participante da cadeia de consumo (art. 14 do CDC) - Ausentes causas excludentes - Meio eletrônico oferecido aos consumidores cuja ingerência e constante fiscalização de regularidade é conferida à ré - Falhas no sistema de segurança da mesma evidenciadas nos autos – Danos Materiais – Devida a devolução ao autor dos valores subtraídos de sua conta indevidamente, decorrentes das operações reputadas fraudulentas não verificadas pela ré – Indenização devida no importe de R$ 724,50, corrigida desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme postulado pelo autor – Dano Moral – Patenteada nos autos a ocorrência - Dissabor, transtorno, incômodo e frustração experimentados pelo autor que sofreu esvaziamento de sua conta, cujos numerários estavam reservados para utilização em viagem programada, ultrapassando o limite do mero aborrecimento não indenizável – Valor fixado em R$ 10.000,00, corrigidos desde o arbitramento, conforme enunciado da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se juros de mora desde o evento danoso - SENTENÇA REFORMADA para julgar procedente os pedidos do autor – Inversão do ônus da sucumbência para condenar a ré a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil - Honorária Recursal - Tema 1059 do STJ, provimento do recurso não incidência da majoração - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.